Tribunal: CARF
Processo: 10580.731175/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação com escopo comprobatório do seu direito, ainda que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos ocorridos, pelo princípio do formalismo moderado no processo administrativo fiscal.
APURAÇÃO MENSAL. ART. 42. DA LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 38. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Tendo em vista que os depósitos questionados pela fiscalização foram alocados nos meses respectivos, como demanda a sistemática do art. 42 da Lei no 9.430/96, inexiste a alegada nulidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO. DADOS DA CPMF. ART. 11, § 3o, DA LEI No 9.311/96. SÚMULA CARF No 2.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96 permanece vigente apenas do fim da CPMF. Eventuais alegações de inconstitucionalidade a respeito do tema devem ser analisadas exclusivamente pelo poder judiciário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731175/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.675 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
JORGE PETON DE LIMA AZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS
EM FASE RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação com escopo comprobatório do
seu direito, ainda que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de
constatação dos fatos ocorridos, pelo princípio do formalismo moderado no
processo administrativo fiscal.
APURAÇÃO MENSAL. ART. 42. DA LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No
38. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Tendo em vista que os depósitos questionados pela fiscalização foram alocados
nos meses respectivos, como demanda a sistemática do art. 42 da Lei no
9.430/96, inexiste a alegada nulidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO. DADOS DA CPMF. ART. 11, §
3o, DA LEI No 9.311/96. SÚMULA CARF No 2.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96 permanece vigente apenas do fim da CPMF.
Eventuais alegações de inconstitucionalidade a respeito do tema devem ser
analisadas exclusivamente pelo poder judiciário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731175/2010-12
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.675 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731175/2010-12

A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 189-201) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O procedimento fiscal serviu-se de dados da CPMF, o que já teria sido
banido do ordenamento jurídico brasileiro com o fim da autorização
constitucional para a instituição do referido gravame;
b) A sistemática do art. 42 da Lei no 9.430/96 determina que a apuração do
imposto devido por depósitos de origem não comprovada se dê de forma
mensal. Tendo em vista que no caso em tela a apuração se deu de forma
anual, em contrariedade à legislação de regência, tem-se aqui mais uma
nulidade da autuação;
c) Os depósitos na conta mantida junto ao Bradesco referem-se a
distribuições de lucros (Anexo III);
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.675 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731175/2010-12

d) Os depósitos na conta mantida junto ao Banco do Brasil referem-se a
doação de seu pai, originada de precatório cujas parcelas foram recebidas
pelo contribuinte e rateada com os seus irmãos
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 201.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0510100/00459/10 (fls. 2-120) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física - IRPF, em face de Jorge Peton de Lima Azi (CPF no 023.930.425-04), referente a fatos
geradores ocorridos no ano calendário de 2006 (exercício de 2007). A autuação alcançou o
montante de R$ 1.916.488,30 (um milhão novecentos e dezesseis mil quatrocentos e oitenta e
oito reais e trinta centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 05/11/2010 (fl. 122).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 5 e 6):
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal, o qual faz parte integrante a este Auto de Infração.

ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 849 do RIR/99; Art. 1o da Lei no 11.119/05; Art.
1o da Lei no 11.311/06.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Termo de
Verificação Fiscal (fl. 9):
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.675 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731175/2010-12

No desempenho das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no 0510100.2010.00459-4 dei
início à ação fiscal em 24/05/2010, intimando o contribuinte Jorge Peton de Lima Azi,
CPF no 023.930.425-04, a apresentar em 20 (vinte) dias, extratos bancários de conta
corrente e de aplicações financeiras, cadernetas de poupança, de todas as contas
mantidas pelo declarante, cônjuge e seus dependentes junto a instituições financeiras no
Brasil e no exterior, referente ao ano-calendário 2006, exercício 2007.
Em 08/06/2010, em atendimento ao termo de início de fiscalização, O contribuinte
requisitou prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias, para apresentação dos
documentos, a qual foi deferida.
Em 03/08/2009 o contribuinte apresenta a documentação solicitada.
Após análise da documentação apresentada, foi solicitado a comprovação da origem dos
valores creditados/depositados em sua conta corrente no 15.191-2, agência 1171 do
Banco Bradesco, mantida em conjunto com Darlan de Lima Azi,CPF no 017 .957.325-
04, conta corrente no 9594288 no Banco Citibank, mantida em conjunto com sua esposa
dependente na declaração IRPF/2007, Maria Iracema Neves Azi, CPF no 776.774.555-
49, conta corrente no 6.384-3, agência 158-9 no Banco do Brasil, conta corrente
no37926-4, agência 3888 no Banco Itaú, conforme relação em anexo.
Tendo em vista a conta corrente do contribuinte em conjunto com Maria Iracema Neves
Azi, esta foi intimada, através termo de ciência e solicitação de esclarecimento,
amparado pelo registro de procedimento fiscal - diligência no 0510100-2010-00980-4, a
identificar e comprovar os seus créditos depositados na referida conta corrente e
comprovar a origem dos recursos depositados no mesmo Banco, na conta corrente no
9529294.

Quanto à conta corrente mantida em conjunto com Darlan de Lima Azi, o mesmo
procedimento foi realizado quando da fiscalização deste contribuinte (Darlan) em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no 0510400.2009.00034.
Os créditos pertencentes aos contribuintes acima citados não foram identificados e nem
comprovados a origem dos recursos depositados de acordo com o art.42 da Lei no
9.430/96.
O valores dos depósitos não comprovados foram imputados a cada titular da conta
mediante divisão do total dos rendimentos pela quantidade de titulares conforme art.58
da Lei no 10.937/02 que acrescentou o parágrafo 6o ao art.42 da Lei no 9.430/96 e art.1o,
parágrafo 2o da IN/SRF no 246/02.
Não tendo o contribuinte comprovado com documentos hábeis e idôneos, a origem dos
recursos depositados nas referidas contas-corrente bancária, fica caracterizada a omissão
de rendimentos prevista no art.42 da Lei 9.430/96, razão pela qual procedo ao
lançamento de ofício do respectivo imposto de renda da pessoa física do exercício de
2007, ano-calendário 2006.
O contribuinte apresentou impugnação em 06/12/2010 (fls. 124-138) alegando
que:
a) Os depósitos na conta mantida junto ao Banco do Brasil referem-se a
doação de seu pai, originada de precatório cujas parcelas foram recebidas
pelo contribuinte e rateada com os seus irmãos (anexos I e II);
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.675 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731175/2010-12

b) Não há nos autos comprovação de que houve intimação do outro titular da
conta conjunta mantida junto ao Bradesco, de tal forma que não houve o
rateio necessário e todos os depósitos foram atribuídos ao contribuinte, o
que leva à nulidade do lançamento;
c) O procedimento fiscal serviu-se de dados da CPMF, o que já teria sido
banido do ordenamento jurídico brasileiro com o fim da autorização
constitucional para a instituição do referido gravame;
d) A sistemática do art. 42 da Lei no 9.430/96 determina que a apuração do
imposto devido por depósitos de origem não comprovada se dê de forma
mensal. Tendo em vista que no caso em tela a apuração se deu de forma
anual, em contrariedade à legislação de regência, tem-se aqui mais uma
nulidade da autuação;
e) Parte dos depósitos decorrem de distribuição de lucros pela participação
em empreendimentos imobiliários (Anexo III) e de outras empresas das
quais o contribuinte é sócio, além de outros se tratarem apenas de
transferências entre contas de mesma titularidade;
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 138.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-60.488, de 17 de outubro de 2013 (fls. 172-185), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À CPMF.
É legítima a utilização das informações sobre as movimentações financeiras relativas à
CPMF para instaurar procedimento administrativo que resulte em lançamento de outros
tributos, mesmo após 31 de dezembro de 2007, quando já se encontrava extinta a
autorização constitucional para União instituir a contribuição.
FATO GERADOR. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Os rendimentos presumidamente omitidos com base no artigo 42, da Lei 9.430/96, estão
sujeitos ao ajuste anual e, por isso, o fato gerador é anual e ocorre no dia 31 de
dezembro do correspondente ano.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
CONTAS
CONJUNTAS.
Nos casos de contas bancárias em conjunto é indispensável a regular e prévia intimação
de todos os titulares para comprovar a origem dos recursos depositados. Correto o
procedimento fiscal quando se verifica nos autos que o cotitular foi devidamente
intimado antes do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONTA
CONJUNTA.
Na hipótese de conta bancária mantida em conjunto, se os titulares da conta
apresentarem declarações em separado e não havendo a comprovação da origem dos
depósitos nela efetuados, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de
titulares. Deve ser corrigido o lançamento quando se constata que tal procedimento não
foi observado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.675 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731175/2010-12

Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Após a interposição do recurso voluntário, o contribuinte apresentou manifestação
complementar em 14/10/2016 (fls. 229-232), pela qual alega que:
e) Os depósitos realizados na conta do Banco do Brasil do contribuinte são
decorrentes de doação feita por seus pais aos seus filhos (inclusive o
contribuinte). A doação foi feita para compartilhar o crédito do precatório
no 800.166/97, do qual foi devedor o Município de Alagoinhas. Conforme
a escritura pública de doação, o contribuinte foi escolhido como
administrador dos referidos créditos, cabendo-lhe o repasse aos demais
filhos;
f) O crédito foi parcelado em 120 vezes e, quando restavam 72 parcelas para
pagamento, no total remanescente de R$ 5.074.401,15, houve nova divisão
deste total em 120 parcelas. Cada parcela foi paga através de bloqueios nas
contas do Município, seguidos de transferências para a conta do
contribuinte e posterior rateio entre os demais donatários; e
g) Os documentos anexos à presente manifestação, relativos à demonstração
das alegações acima, devem ser admitidos em respeito aos princípios da
verdade material e da ampla instrução probatória.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 24 de outubro de 2013 (fl. 188), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 22 de novembro de 2013 (fls. 189-201). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Dos documentos juntados aos autos após a apresentação da impugnação.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.675 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731175/2010-12

O recorrente juntou aos autos diversos documentos após a apresentação de sua
impugnação, na tentativa de comprovar as suas alegações.
A juntada de documentos pelo sujeito passivo no processo administrativo fiscal
deve estar concentrada no momento de sua impugnação, de acordo com o art. 16 , III, do Decreto
no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os
documentos e provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Veja-se que nenhuma das circunstâncias elencadas nas alíneas se verificam no
presente caso. Além disso, os elementos juntados aos autos extemporaneamente estavam desde o
início disponíveis à contribuinte, sendo plenamente possível a sua apresentação com a
impugnação. Como se não bastasse, não se tratam de elementos destinados a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas ao processo, destinando-se apenas a corroborar as alegações feitas
pela recorrente desde a impugnação.
Em que pese a inaplicabilidade do permissivo acima referido, cabe aqui a
observância do princípio do formalismo moderado – próprio dos processos administrativos –
pelo qual se permitiria a apresentação de documentos extemporâneos, desde que idôneos e aptos
a servir como meio de prova. O CARF tem acolhido tal posicionamento conforme as seguintes
decisões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF.
DEDUÇÃO
COM
INSTRUÇÃO.
DOCUMENTOS
IDÔNEOS
A
COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DEFERIMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se referir às
despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.675 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731175/2010-12

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE
RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória do seu direito, ainda
que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos ocorridos,
pelo princípio do formalismo moderado no processo administrativo fiscal.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
(Acórdão no 2301-007.167, de 05 de março de 2020)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Em processo administrativo fiscal considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos termos do art. 17, do
Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no artigo 16, inciso III, do
citado diploma.
A apreciação de matéria não contestada expressamente pelo contribuinte quando da
impugnação, não pôde ser apreciada pelo julgador de primeira instância. Em não tendo
sido objeto do seu julgamento, não cabe ao julgador de segunda instância examiná-la,
configurando, portanto, a preclusão processual no que diz respeito a parte do
lançamento, especificamente à multa isolada, que é parte integrante do auto de infração.
GLOSAS
DE
DESPESAS
MÉDICAS
COM
DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS
EM FASE RECURSAL. PROCEDÊNCIA.
São admissíveis as deduções incluídas em Declaração de Ajuste Anual quando
comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade, com documentação hábil e
idônea. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Tendo o contribuinte realizado a comprovação dos efetivos pagamentos das despesas
médicas por meio de documentos idôneos, deve ser afastada parcialmente a glosa
referente ao devido legal.
Comprovada idoneamente por documentos que demonstrem a possibilidade de afastar a
glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase recursal, deve ser admitido os
comprovantes apresentados a destempo, com fundamento no princípio do formalismo
moderado, não subsistindo o lançamento quanto a este aspecto.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-006.338, de 07 de agosto de 2019).
Veja-se que os documentos apresentados, mesmo que extemporaneamente,
poderiam, em tese, vir a confirmar as alegações da recorrente. Dessa forma, admito
excepcionalmente a juntada e análise dos documentos em questão nessa fase recursal.
2. Da utilização de dados da CPMF.
Entende o contribuinte que a fiscalização incorreu em nulidade por ter se utilizado
de informações referentes à CPMF para a instauração do procedimento fiscal. Isso porque, desde
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.675 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731175/2010-12

o momento em que expirou a autorização constitucional para a instituição do referido gravame,
seria impossível utilizar o mecanismo de fiscalização baseado em informações obtidas com a sua
cobrança.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
De início, é importante observar que não há expressamente nos autos a indicação do
motivo que levou o interessado a ser selecionado para a ação fiscal que culminou na
presente autuação. Entretanto, ainda que se confirme que o setor responsável por
programar as fiscalizações se valeu dos dados da CPMF, não há como acatar a tese
defendida pelo interessado a respeito da suposta “revogação” do parágrafo 3o do artigo
11 da Lei 9.311/96.
A incidência da CPMF deixou de existir em 31 de dezembro de 2007, prazo final da
prorrogação estabelecida na Emenda Constitucional no 42, de 19 de dezembro de 2003.
Com isso, há que se verificar a sintonia do conteúdo das leis infraconstitucionais
relacionadas ao tema com a inexistência de autorização constitucional para União
instituir a CPMF. Com efeito, as normas que forem contrastantes com a nova ordem
jurídica perderão validade, conforme preceitua a teoria recepção, que deve ser aplicada
não só ao poder constituinte originário, mas também ao derivado, ou seja, em relação às
emendas constitucionais, no sentido de se buscar as incompatibilidades supervenientes.
Saliente-se, contudo, que não há qualquer impedimento para que a recepção de uma
determinada Lei infraconstitucional se dê de forma parcial, na medida em que ela pode
ter alguns artigos contrários ao novo ordenamento constitucional e outros não.
Os dispositivos da Lei 9.311/96 materialmente contrários às novas disposições
constitucionais de fato não teriam sido recepcionados e por isso é vedada a sua
aplicação a fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2008.
Isto, porém, está longe de significar que a partir dessa data todos os dispositivos da Lei
9.311/1996 perderam validade e eficácia no mundo jurídico. Obviamente aqueles que
regulam atividade de formalização ou cobrança de crédito tributário, bem como os
dispositivos que estabelecem regras para destinação do produto da arrecadação não
foram “revogados” conforme entendeu o interessado, devendo continuar vinculando a
Administração e o administrado em relação à contribuição devida por fatos ocorridos no
passado.
Na mesma situação encontra-se o parágrafo 3o do artigo 11 da Lei 9.311/96. Trata-se de
norma de conteúdo procedimental que apenas estabelece os limites dos poderes de
investigação fiscal, autorizando a utilização dos dados da CPMF como indício da
ocorrência do fato gerador de tributo. O fato da incidência da contribuição não mais
encontrar respaldo na Constituição Federal, claramente não representa óbice para que os
dados da CPMF, que naturalmente irão se reportar a fatos geradores ocorridos antes de
01/01/2008, continuem sendo utilizados nos procedimentos fiscais em curso ou futuros.
Não havendo incompatibilidade com o sistema jurídico hierarquicamente constituído,
forçoso concluir que essa norma procedimental permanece válida e estava à época do
lançamento apta a produzir efeitos.
Assim, não havendo impedimento para que os dados da CPMF sejam utilizados nas
ações fiscais, ainda que estas tenham se iniciado após 01/01/2008, deve ser afastada a
hipótese de utilização de norma procedimental superada.
Com razão a decisão recorrida. Veja-se que o art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96,
com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, permanece vigente mesmo após o fim da antiga
CPMF:
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.675 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731175/2010-12

Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
[...]
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores.

É importante lembrar, ainda, que suposta inconstitucionalidade do dispositivo não
deve ser analisada por este órgão julgador administrativo, tratando-se de tema de competência
exclusiva do poder judiciário, nos termos da Súmula CARF no 2.
Sendo assim, afasto os argumentos do recorrente.
2. Da nulidade por equívoco na apuração do tributo.
Entende o recorrente que a fiscalização incorreu em vício insanável do
lançamento ao apurar a exação cobrada de forma anual, uma vez que o imposto de renda
incidente sobre depósitos de origem não comprovada deve ser mensal, de acordo com o que
prescreve o art. 42 da Lei no 9.430/96.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
O impugnante sustenta que foi incorreto o procedimento adotado pela autoridade
autuante que, embora tenha agrupado os depósitos em montantes mensais, não os
submeteu às alíquotas constantes das tabelas progressivas mensais vigentes à época dos
créditos.
Defende que o crédito tributário conforme apurado no lançamento não se coaduna com
os ditames legais e, portanto, não deve prosperar.
Não compartilho do entendimento do impugnante pelas razões que passo a expor.
De fato, o § 4o do art. 42 da Lei no 9.430/96 determina que “tratando-se de pessoa física,
os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados recebidos, com
base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela
instituição financeira”.
Entretanto, a interpretação do § 4o, transcrito, há que ser feita sistematicamente,
considerando o aspecto relacionado ao momento de incidência do imposto.
A definição do momento da incidência do imposto consta do art. 2o, da Lei no 8.134/90
nos seguintes termos: “O imposto será devido mensalmente à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11”. O ajuste de que trata o artigo 11 refere-se à apuração anual do imposto de
renda, na declaração de ajuste anual.
As disposições relativas à tributação dos demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual
vêm corroborar o mesmo princípio, pois, embora sujeitos à tributação no mês da sua
percepção com base na tabela mensal, estão sujeitos ao ajuste anual, na forma do art. 11,
da Lei no 8.134/90.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.675 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731175/2010-12

Ressalte-se que nenhum dispositivo legal menciona que os rendimentos caracterizados
por créditos bancários não justificados devem se sujeitar a tributação exclusiva na fonte
ou tributação definitiva, a exemplo dos rendimentos das aplicações financeiras, 13o
salário e ganho de capital. Dessa forma, por se tratar de presunção legal, assim como os
acréscimos patrimoniais não justificados, essa omissão deve ter o mesmo tratamento
dispensado aos demais rendimentos tributáveis recebidos por pessoas físicas e os
valores apurados deverão ser acrescidos aos rendimentos tributáveis na declaração de
ajuste anual, submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva
anual.
Estamos diante de um fato gerador complexivo, com duas modalidades de incidência no
mesmo período de apuração, em momentos distintos.
Em um primeiro momento, a retenção e/ou recolhimento do imposto de renda constitui
mera antecipação do imposto efetivamente devido, sendo calculado mensalmente, à
medida que os rendimentos forem percebidos. Em um segundo momento, é feito o
acerto definitivo para cálculo do montante do imposto devido na declaração de ajuste
anual. Ou seja, o fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
somente aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração dos
rendimentos e deduções: 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Desse modo, no presente caso, embora os valores tenham sido recebidos em vários
meses ao longo de todo ano de 2006, considera-se como ocorrido o fato gerador em
31/12/2006.
Sobre o assunto, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou súmula com
efeito vinculante em relação à administração tributária federal, conforme atribuição
dada pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Portaria CARF no 106, de 21/12/2009,
publicada no DOU de 22/12/2009, p. 70 a 72).
Portanto, não há que se falar em erro na apuração do credito tributário conforme
defendido pelo impugnante.
Tendo em vista que as alegações do recurso neste ponto são essencialmente as
mesmas que constavam de sua impugnação administrativa, bem como por concordar com os
fundamentos da decisão recorrida, adoto estes últimos como razões de decidir e deixo de acolher
os argumentos do recorrente, com supedâneo no art. 57, § 3o, do RICARF.
3. Da comprovação das origens dos depósitos questionados
Assevera o contribuinte que os depósitos em sua conta mantida junto ao Banco do
Brasil decorrem de doações feitas por seus pais, referentes ao compartilhamento com seus filhos
dos valores recebidos no âmbito do Precatório de no 800.166/97, do qual foi devedor o
Município de Alagoinhas. Afirma que os valores teriam sido recepcionados em sua conta
bancária e posteriormente teriam sido repartidos com os demais donatários, por meio de
transferências por cheques.
Aponta também de forma genérica que parte dos depósitos seriam decorrentes de
transferências entre contas de mesma titularidade, além de distribuição de lucros de
empreendimentos imobiliários e de empresas das quais seria sócio.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.675 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731175/2010-12

Ocorre entretanto que a sistemática do art. 42 da Lei no 9.430/96 impõe que o
contribuinte deve demonstrar a origem dos depósitos questionados pela fiscalização de forma
individualizada, sob pena de presunção de omissão de rendimentos. Significa dizer que não se
pode apenas fazer afirmações ou alusões genéricas no sentido de que todos os depósitos
referentes a uma determinada conta bancária possuiriam uma suposta origem em comum (no
caso, uma doação feita pelos pais do recorrente aos seus filhos, transferências entre contas de
mesma titularidade e distribuições de lucros).
A legislação introduziu legítima inversão do ônus da prova, de tal forma que fica
o contribuinte responsável não apenas por alegar a suposta origem dos créditos, mas sim
estabelecer a vinculação de cada um dos valores, com coincidência de montantes e datas, com a
documentação hábil e idônea a demonstrar a natureza do(s) negócio(s) jurídico(s) subjacente(s)
que ensejaram a operação.
No caso em tela, por mais que tenha o recorrente apresentado documentos que lhe
identificam sua conta bancária como aquela que teria recebido valores referentes ao precatório
acima citado, deixou de fazer a necessária individualização de cada um dos créditos, indicando
as datas e valores coincidentes com as planilhas elaboradas pela fiscalização, entendendo
aparentemente que caberia à este órgão julgador estabelecer a relação de suas alegações com os
documentos juntados - o que não se pode admitir.
Nesse sentido, entendo que o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus
probatório e, portanto, afasto os seus argumentos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da
alegação de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 346
DF CARF MF
Original